Tribunal: STF
Processo: ARE 1353409
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente (eDOC 33, p. 1-28), bem como negou provimento aos embargos infringentes e de nulidade (eDOC 35, p. 1-8).
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 37, p. 1-5).
    Daí o recurso extraordinário, com alegação de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questão constitucional (eDOC 39, p. 1-18).
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 38, p. 4-17).
    O Presidente do TJ/RO não admitiu os citados recursos (eDOC 40, p. 24-25; eDOC 41, p. 1-2). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 42, p. 3-10; eDOC 43, p. 1-7). 
    O STJ procedeu ao julgamento do agravo em recurso especial (eDOC 42, p. 3-10). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 20.10.2021, no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 53, p. 1).
    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 45.095/RO (certidão; eDOC 54, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; dentre outros.
    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:
    “(...)
    Na espécie, observa-se que a discussão acerca dos dispositivos apontados não foi objeto de análise por parte do Tribunal de origem, configurando, portanto, a carência do indispensável requibito do prequestionamento, neste ponto, impõe-se o não conhecimento do recurso extraordinário, a teor das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 41, p. 1-2)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente